Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
D E C I S Ã O O objeto da lide instaurada nestes autos refere-se à necessidade da prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio como condição para a expedição do formal de partilha. O tema encontra-se sob afetação no c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecida nos autos do Recurso Especial no 1.895.486/DF e Recurso Especial no .896.526/DF (Tema 1.074), a qual foi delimitada nos seguintes termos: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Para tanto, foi proferida a seguinte decisão (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020): Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015.”(g.n.). Portanto, determino a suspensão deste feito, até a análise definitiva da matéria pelo STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora